Tribunal: TJSP
Processo: 4002892-49.2013.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Requerimento de concessão de tutela antecipada não analisado – Correção – Concessão – Cabimento.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4002892-49.2013.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
CASSIO CALESTINO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002892-49.2013.8.26.0132/50000 - Catanduva 2/3
EMBARGANTE: CASSIO CALESTINO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.330
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Requerimento de concessão de tutela antecipada não analisado
Correção Concessão Cabimento.
Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de
fls. 327/338, entendendo ter havido omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
O acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação.
Realmente, houve a omissão apontada nos embargos, uma vez que o
acórdão embargado deixou de mencionar acerca do requerimento de tutela antecipada.
Sendo assim, presente a omissão tratada no julgamento impugnado deve ser
esclarecido este último nos seguintes termos:
“Fls. 323/326. Na sentença apelada já havia sido deferido o levantamento do
valor em juízo depositado, e como o apelado vem agora pretender seja então emitido o
respectivo mandado de levantamento, DEFIRO a providência como TUTELA
ANTECIPADA, reconhecendo estarem presentes os requisitos para tanto, aqui
particularmente, tudo o quanto foi decidido na sentença recorrida, na qual se amparou
totalmente o direito do recorrido, não se afigurando plausível impedir-se o levantamento.
Em virtude do quanto aqui se decide, deverão os autos baixarem em cartório
de primeiro grau para emissão do mandado de levantamento retornando após a este
Tribunal em caso de interposição de recurso contra a presente decisão.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos declaratórios, sem alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002892-49.2013.8.26.0132/50000 - Catanduva 3/3
dispositivo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator